Tribunal: TJMT
Processo: 1084821-94.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1084821-94.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM
RECORRIDO: JACI COSTA SOUSA JUNIOR
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. MUNICIPIO DE NOVA MUTUM. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORARIEDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. LIMITAÇÃO AO PERÍODO NÃO PRESCRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Nova Mutum contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor contratado temporariamente na função de professor, reconhecendo o desvirtuamento da contratação e condenando o ente público ao pagamento de FGTS referente ao período não prescrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública em razão da sucessão de contratos para a mesma função; (ii) definir se o servidor faz jus ao pagamento do FGTS, bem como delimitar o período alcançado pela prescrição quinquenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, II, da Constituição Federal estabelece o concurso público como regra para o ingresso no serviço público, sendo a contratação temporária (art. 37, IX) uma exceção destinada a atender necessidade temporária de excepcional interesse público.
4. A Lei Municipal no 1.820/2014, alterada pela Lei no 2.585/2021, fixa o prazo máximo de 180 dias para contratações temporárias, vedada sua prorrogação, salvo hipóteses excepcionais.
5. O recorrido firmou três contratos sucessivos com o Município entre 2018 e 2019, exercendo a função de professor de forma contínua, com intervalos mínimos coincidentes com as férias escolares, o que evidencia o caráter permanente da prestação de serviço.
6. A função docente é de natureza essencial e permanente, não se enquadrando na hipótese de excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF, conforme entendimento do STF no RE 658.026/MG (Tema 612).
7. A sucessão de contratos por tempo determinado, ainda que formalmente regulares, configura desvirtuamento da temporariedade e nulidade do vínculo, conforme precedentes do STF nos Temas 551 e 916.
8. Reconhecida a nulidade, o servidor faz jus apenas aos salários do período trabalhado e aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.
9. A sentença, ao condenar o Município ao pagamento do FGTS relativo ao período não prescrito, considerou a prescrição quinquenal (Decreto no 20.910/1932). Contudo, deve ser limitada ao período efetivamente trabalhado entre 02/12/2019 e 19/12/2019, conforme documentos contratuais.
10. Assim, o recurso deve ser parcialmente provido apenas para restringir o período da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária que se renova sucessivamente para o exercício da mesma função descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF e enseja a nulidade do vínculo. 2. O servidor temporário contratado de forma desvirtuada faz jus aos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e do Tema 916 do STF. 3. A prescrição quinquenal limita o pagamento das verbas devidas ao período efetivamente trabalhado dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei Municipal no 1.820/2014, art. 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084821-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JACI COSTA SOUSA JUNIOR - CPF: 958.056.301-25 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025